Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não distinguir os conceitos de ineficácia e anulação da renúncia, nos termos do art. 1.813, § 2o, do CC; (II) verificar se haveria necessidade de ação autônoma para reconhecimento da fraude à execução, conforme o art. 486 do CPC; (III) analisar se a retificação registral violaria o art. 212 da Lei no 6.015/73; e (IV) determinar se haveria omissão quanto à decadência prevista no art. 2.027, parágrafo único, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC somente autoriza embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O Acórdão foi expresso e claro ao asseverar que a distinção teórica entre ineficácia e anulação da renúncia não altera a providência prática indispensável à execução, que é a reconstituição da titularidade do bem para permitir a expropriação.
5. Constou expressamente do acórdão que a decisão agravada apenas deu cumprimento a acórdão anterior, já transitado em julgado, que reconheceu a fraude à execução, inexistindo necessidade de ação autônoma com base no art. 486 do CPC.
6. Consoante consignado no acórdão, a retificação do registro imobiliário não decorreu de erro material (art. 212 da Lei no 6.015/73), mas da necessidade de dar efetividade à decisão judicial, tornando inoponível a renúncia perante a exequente.
7. A discussão sobre decadência da anulação da partilha extrajudicial (art. 2.027, parágrafo único, do CC) encontra-se superada pela preclusão consumativa, em razão de decisão transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. A omissão que autoriza embargos de declaração exige a existência de ponto efetivamente não apreciado, e não a simples discordância da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 486; CC, arts. 1.813, § 2o, e 2.027, parágrafo único; e Lei no 6.015/73, art. 212.